Tribunal: STF
Processo: HC 201883
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando da Silva Cardoso, em favor de M.M., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 145.558/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus sem pedido de liminar interposto por R. E. de A. e por M. M. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo n. 5082413- 77.2020.8.21.7000). 
    Os recorrentes tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva por suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 e 16, § 1º, IV, c/c o § 2º, da Lei n. 10.826/2003. 
    Os recorrentes apontam excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. 
    Requerem seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se os alvarás de soltura”. (eDOC 11)
    No STJ, o recurso não foi provido monocraticamente. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, a defesa insiste na tese de excesso de prazo.
    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação do HC 198.899.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “Consoante a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg'no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro'Antonio'Saldanha Palheiro,'DJe'de 4/8/2020).'' 
    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal.'' 
    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fls. 64-65, destaquei): 
    ‘Assim, não vislumbro ilegalidade no presente caso. Embora os pacientes estejam presos há praticamente um ano, há de se ter em conta que a apontada autoridade coatora vem conduzindo o feito de forma adequada, não deixando transcorrer lapso temporal de inatividade injustificada. 
    Conforme consignei no julgamento do habeas corpus nº 50766405120208217000, a prisão preventiva foi decretada em 29/04/2020; a denúncia foi ofertada em 29/05/2020 e recebida em 17/06/2020. As respostas à acusação apresentadas pelos acusados foram examinadas em decisão proferida em 16/11/2020, ocasião em que restou designada audiência de instrução e julgamento para 23/02/2021, que, por sua vez, foi redesignada para 03/03/2021. Em razão de pedido feito pela Defesa do corréu Paulo Jonathan Alves da Silva, a Dra. Rosali Terezinha Chiamenti Libardi, remarcou a solenidade para o dia 27/04/2021: 
    [...] Comforme já referido no habeas corpus acima citado, entendo que não há qualquer ilegalidade por excesso de prazo, sobretudo considerando que, para a realização da audiência são necessárias diligências que levam tempo para serem satisfeitas, como intimação dos réus soltos por meio de carta precatória. Além disso, como se vê a audiência foi remarcada para data próxima. Assim, o fato de ter sido redesignada audiência de instrução para abril de 2021 –quando os pacientes estarão segregada há aproximadamente um ano -, não acarreta constrangimento ilegal, pois, considerando a realidade do número de demandas judiciais na atualidade, não se mostra irrazoável um trâmite de pouco de mais de um ano para um processo como o presente – em que há 5 réus denunciados e são apurados 3 fatos delitivos. 
    Por fim, consigno que a situação de emergência sanitária em nada modifica a situação, pois o período de suspensão processual determinado pelo Poder Judiciário estadual, modo extraordinário diante da necessidade de controlar a pandemia da covid-19, não se mostra excessivo, desproporcional ou irrazoável no atual cenário da saúde pública’. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 12/3/2019)”.'''(eDOC 11)
    Como se vê, não há excesso de prazo a ser reconhecido. Colhe-se do excerto acima que “a prisão preventiva foi decretada em 29/04/2020; a denúncia foi ofertada em 29/05/2020 e recebida em 17/06/2020. As respostas à acusação apresentadas pelos acusados foram examinadas em decisão proferida em 16/11/2020, ocasião em que restou designada audiência de instrução e julgamento para 23/02/2021, que, por sua vez, foi redesignada para 03/03/2021. Em razão de pedido feito pela Defesa do corréu Paulo Jonathan Alves da Silva, a Dra. Rosali Terezinha Chiamenti Libardi, remarcou a solenidade para o dia 27/04/2021.”
    O feito está com seu andamento regular, inobstante a remarcação da audiência.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente